Tribunal: TJMT
Processo: 1023116-77.2021.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
238

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCY BENEDITO CORREA DA CRUZ - CPF: 181.831.311-15 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1023116-77.2021.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

04.11.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ALCY BENEDITO CORREA DA CRUZ

Recorrido(s):

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. MATO GROSSO SAÚDE. AUTARQUIA ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 608/STJ. LEI DE REGÊNCIA DO MT SAÚDE. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente ALCY BENEDITO CORREA DA CRUZ postula indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como indenização por danos morais em decorrência da negativa de tratamento.

2.
Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão”.

3.
O plano de saúde deve reembolsar o beneficiário que comprovar as despesas médicas hospitalares, em tratamento urgente, que estejam no rol de cobertura.

4.
No caso, o artigo 5º da Portaria 017/2018 estabelece que a data de emissão do documento limitada a 30 (trinta) dias da data do pedido do reembolso.

5.
Nada obstante o Recorrente não ter requerido o reembolso no prazo de 30(trinta) dias, como prevê a Lei de regência do MT SAÚDE, comprovando satisfatoriamente as despesas, não justifica negar seu reembolso.

6.
Faço esclarecer que a necessidade de equilíbrio ao contrato de adesão imposto ao Recorrente sem a possibilidade de negociação das condições estabelecidas pela operadora de plano de saúde.

7.
Com efeito, deve haver a mitigação do princípio da
pacta sunt servanda
, pois inadmissíveis cláusulas que violem o equilíbrio e a igualdade entre as partes, tendo em vista que houve o efetivo pagamento das despesas médica pelo Recorrente, enquanto, a Recorrida deveria ter custeado o tratamento.

8.
Danos materiais comprovados.

9.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

10.
Nesse sentido, a mera divergência contratual não enseja direito a indenização por danos morais.

11.
Sentença reformada.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente ALCY BENEDITO CORREA DA CRUZ postula indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como indenização por danos morais em decorrência da negativa de tratamento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente ALCY BENEDITO CORREA DA CRUZ interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

No caso, a parte Recorrente foi criada para gerir plano de saúde de autogestão, portanto, as contratações não estão sujeitas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ.

No caso, a Recorrente foi criada por meio da Lei Complementar n. 127/03, bem como o Decreto Lei n. 5.729/05 regulamentou as condições do plano de saúde.

Dessa forma, não há que se falar em aplicação do CDC, devendo ser obedecida a Lei de regência do MT SAÚDE para a obtenção do ressarcimento.

A pretensão do Recorrente é a pretensão de reparação por danos materiais dos custos para a cirurgia que não foi disponibilizado pela Recorrida.

Bom expor que a situação cirúrgica era de urgência, contudo, o Recorrido não respondeu ao requerimento em prazo razoável, sendo necessária a realização do ato pelo requerente de forma particular.

Os documentos constantes no ID 131363192 revelam que o Recorrente contraiu despesas com tratamento médico, pagando a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Importante destacar, pelos fatos descritos pelo Recorrente em seu pedido inicial, que se trata de tratamento URGENTE e EMERGENCIAL.

Não obstante o Recorrente não ter requerido o reembolso no prazo de 30(trinta) dias, como prevê a Lei de regência do MT SAÚDE, comprovando satisfatoriamente as despesas, não justifica negar seu reembolso.

Faço esclarecer que a necessidade de equilíbrio ao contrato de adesão imposto ao Recorrente sem a possibilidade de negociação das condições estabelecidas pela operadora de plano de saúde.

Com efeito, deve haver a mitigação do princípio da
pacta sunt servanda
, pois inadmissíveis cláusulas que violem o equilíbrio e a igualdade entre as partes, tendo em vista que houve o efetivo pagamento das despesas médica pelo Recorrente, enquanto, a Recorrida deveria ter custeado o tratamento.

Indenização por danos materiais comprovadas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que deverá ser ressarcido ao Recorrente.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

Nesse sentido, a mera divergência contratual não enseja direito a indenização por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente para condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, do efetivo desembolso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022